Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-17.2023.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-17.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL DE LIMA ASSUNCAO - CPF: 569.904.561-91 (APELANTE), EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TRINDADE DA SILVA BATISTA - CPF: 612.475.073-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001134-17.2023.8.11.0015

APELANTE: MANOEL DE LIMA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. EMPREGO DE FORÇA CONTRA O OBJETO. FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), em virtude da subtração de bolsa com pertences da vítima mediante suposta violência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto, por ausência de violência contra a pessoa; (ii) é aplicável o princípio da insignificância; (iii) estão presentes os requisitos do furto privilegiado; e (iv) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da prova oral revelou que a força empregada pelo réu incidiu exclusivamente sobre o objeto subtraído (alça da bolsa), sem violência ou grave ameaça à pessoa da vítima.

4. O valor dos bens subtraídos (R$ 1.250,00) é superior a 90% do salário-mínimo da época, o que afasta a atipicidade material da conduta.

5. Presentes os requisitos objetivos do art. 155, § 2º, do Código Penal – primariedade do réu e pequeno valor da
res
– impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado.

6. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.
“Configura furto, e não roubo, a subtração de bem mediante força exercida exclusivamente contra o objeto, sem violência ou grave ameaça à pessoa.”

2.
“Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do furto privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput e § 2º; 44; 33, § 2º, 'c'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.315.505/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 527.759/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001134-17.2023.8.11.0015

APELANTE: MANOEL DE LIMA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelaç
ão
crimina
l
interpost
a
por

Manoel de Lima Assunção
contra
a sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
1
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Sinop
,
que

o
condenou à pena de

4 (quatro) anos de reclusão,
no regime aberto,
e ao pagamento de 1
0
(d
ez
) dias
-multa,

pela prática do crime
de
roubo simples
,
previsto no art.
157
,
caput
,

Código Penal
.

Em suas razões recursais,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pleiteia
:
(
i
)

a desclassificação da conduta para o crime de furto, ao argumento de que a força empregada pelo agente foi dirigida exclusivamente contra o objeto, e não contra a vítima;

(
i
i
)

como decorrência da desclassificação, a absolvição do apelante pela atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância;

(
i
ii
)

subsidiariamente, o reconhecimento da figura do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal; e, por fim,

(
i
v
)

a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público, alterando o posicionamento que havia adotado em alegações finais, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória pela prática de roubo, haja vista a
vis
corporalis
empregada para vencer a resistência da vítima.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a
pelo
provimento parcial
do recurso,
para desclassificar
a conduta para o crime de furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal), com o consequente redimensionamento da pena.

É o relatório.

À
douta
revisão.
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001134-17.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 21 de janeiro de 2023, por volta das 20h, em frente à UPA da avenida André Maggi, em Sinop, o apelante, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si uma bolsa feminina contendo um aparelho celular e documentos pessoais, avaliados em R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Trindade da Silva Batista. A exordial descreve que o denunciado ‘
puxou a bolsa que estava nas mãos da vítima, evadindo-se do local em seguida
’.

Instruído o feito, sobreveio a sentença, que, afastando o pleito de desclassificação formulado em alegações finais tanto pela Defesa quanto pelo Ministério Público, condenou o réu nos exatos termos da denúncia.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop compreendeu que o ‘
breve embate físico
’ narrado pela vítima para manter a posse do bem configurou a violência elementar do crime de roubo, em decisão assim exarada:

“(...)
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de MANOEL DE LIMA ASSUNÇÃO, pela suposta prática do crime insculpido no artigo 157, caput, do Código Penal, conforme consta na denúncia (id 109866607), in verbis: (...).

A denúncia foi recebida em 10.05.2023 (ID 117087352).

Citado (ID 120516636), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (ID 121590683).

O feito foi saneado com a inauguração da fase instrutória (ID 127049004).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima Trindade da Silva Batista e a testemunha PM Edison Mauro Ferreira, sendo decretada a revelia do acusado por ter se colocado em local ignorado pelo juízo, não, pois, realizado o seu interrogatório e declarada encerrada a instrução, com apresentação de alegações finais orais pela acusação e defesa (ID 182504152).

O Ministério Público e a Defesa, em suas alegações finais pugnaram pela desclassificação do delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP) para o furto simples
, condenando o acusado nas penas do art. 155, caput, do CP, por entender restar comprovada a autoria e materialidade.

É o relatório. Fundamento e decido.

O Ministério Público denunciou o acusado
MANOEL DE LIMA ASSUNÇÃO
pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal.

Verifica-se que a descrição do delito de roubo prescrito no artigo 157, caput, do Código Penal é a seguinte: (...).

Da materialidade

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência n. 2023.19377 (ID 108192266), além das declarações prestadas em sede policial e em juízo pela vítima e demais testemunhas.

Da Autoria

Quanto à autoria, também resta incontroversa, uma vez que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido. Vejamos:

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima
Trindade Da Silva Batista
, declarou que no mês de janeiro de 2023, no período vespertino, dirigiu-se à UPA localizada na Avenida André Maggi em razão de problemas na coluna vertebral que lhe causavam inflamação e travamento das pernas, impossibilitando sua locomoção normal. Após receber medicação endovenosa na unidade de saúde, ao sair da UPA, observou a presença de muitas pessoas na frente do estabelecimento, conforme habitualmente ocorre no local. Enviou mensagem ao seu esposo, que na época trabalhava no estado do Pará, informando sobre seu estado de saúde e que retornaria para casa. Também manteve contato telefônico com sua genitora. Relatou que se encontrava portando uma motocicleta e, ao finalizar a ligação telefônica, guardou o aparelho celular em sua bolsa.
Neste momento
, avistou o acusado sentado próximo ao local onde são estacionadas as motocicletas, de costas para ela. A declarante inicialmente não dispensou maior atenção ao indivíduo, presumindo tratar-se de pessoa que aguardava visita ou acompanhava algum paciente.
Prosseguiu afirmando que, no exato momento em que fechou a bolsa após guardar o telefone, o acusado se aproximou rapidamente, puxou sua bolsa das mãos e pronunciou as palavras "senhora, me desculpa", evadindo-se em seguida. Afirmou que, nesse momento, reagiu à subtração, tentando manter a posse do objeto, ocasião em que houve um breve embate físico, cujo contexto vale a transcrição ipsis literis:

[...] Vítima:
Só que na hora, antes dele sair correndo, eu ainda tive uma briga ali com ele porque tipo, eu falei solta minha bolsa. E aí ele puxou. Ele falou assim, solta, solta até que a alça da bolsa arrebentou e ele saiu correndo. No que ele saiu correndo, eu só fiquei chorando porque eu não conseguia levantar. Eu não estava conseguindo andar direito por causa das dores, então eu estava travada. Daí eu comecei a chorar e tal. E daí o pessoal já chegou, perguntou o que era e viu que o cara saiu correndo. E aí o pessoal foi, perguntou o que era e tal, e eu falei o que tinha acontecido e o pessoal saiu correndo atrás.
(SIC, min: 00:04:13 até 00:05:29).

Por sua vez, a testemunha
PM Edison Mauro Ferreira
, declarou que atendeu à ocorrência policial envolvendo o acusado Manoel de Lima Assunção, ocorrida em janeiro de 2023, nas proximidades da UPA localizada na Avenida André Maggi. Relatou que, ao chegar ao local dos fatos, especificamente na região do Padre Pio, situada nos fundos da referida Unidade de Pronto Atendimento, deparou-se com o denunciado já caído ao solo, sendo contido por populares presentes no local. Afirmou que se tratava de uma ocorrência de natureza simples, tendo sido necessário apenas proceder à algemação do suspeito e conduzi-lo à viatura policial para as providências cabíveis.
Quanto aos fatos que motivaram a intervenção policial
, informou que lhe foi comunicado no local que o denunciado havia praticado o crime de furto de uma bolsa pertencente a uma mulher que estava saindo da UPA após atendimento médico. A testemunha confirmou ter participado diretamente do atendimento da ocorrência policial e presenciado a situação em que o acusado se encontrava quando da chegada da guarnição policial ao local dos fatos.

O acusado
Manoel De Lima Assunção
, não foi ouvido em juízo, haja vista não ter sido localizado para ser intimado, motivo pelo qual, fora decretada sua revelia.

Diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalina a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pelas declarações da vítima
Trindade Da Silva Batista
e da testemunha
PM Edison Mauro Ferreira
, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, verifica-se que, embora o Parquet, assim como a Defesa, sustente a desclassificação do delito de roubo inicialmente imputado ao acusado para o delito de furto simples, o contexto em que se gravita a conduta tida como criminosa não permite tal conclusão, sendo de rigor a procedência da denúncia para condenar o acusado nas sanções do crime de roubo, porquanto as provas colididas evidenciam o emprego de violência na prática delitiva,
amoldando-se
, portanto, a conduta típica ao delito de roubo.
Explico
.

A vítima ouvida em juízo, afirmou que ouve um embate físico com o acusado no momento da empreitada criminosa, o qual foi necessário para vencer sua resistência à subtração, tendo, aliás, resultado no rompimento da alça da bolsa e, então, permitido que o acusado conseguisse se apoderar do bem e empreendesse fuga, sobretudo porque, em razão das limitações físicas decorrentes de seu problema de saúde, não conseguiu perseguir o autor do delito, permanecendo no local em estado emocional abalado.

Nesta senda, decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Portanto, tendo o conjunto probatório evidenciado que o acusado se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física para vencer sua resistência, sobretudo porque o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto, de rigor afastar o pleito de desclassificação.

Destarte, quanto à materialidade e autoria, não há dúvidas da comprovação, conforme devidamente fundamentado alhures.

Frise-se que os depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

Quanto à modalidade do delito, entendo que devidamente comprovada a sua consumação.

Por esse ângulo, denota-se que o acusado subtraiu 01 (uma) bolsa feminina da marca Santa Lolla, contendo em seu interior um aparelho celular e documentos pessoais, avaliados em R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) da vítima, de modo que, ocorrida a inversão da posse, não havendo que se falar em tentativa.

A propósito, já decidiu o E. TJMT: (...).

Por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado MANOEL DE LIMA ASSUNÇÃO, nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal
”.

A controvérsia devolvida a este Sodalício cinge-se a verificar o acerto da sentença condenatória pela prática do crime de roubo e, subsidiariamente, analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou do privilégio, com reflexos na sanção imposta.

A Defensoria Pública sustenta que os fatos se amoldam ao
furto por arrebatamento
(art. 155,
caput
), ao passo que a sentença, manteve a capitulação de roubo (art. 157,
caput
), por visualizar o emprego de violência contra a pessoa.

Assiste razão à Defesa, em alinhamento ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

O tipo penal do art. 157 do Código Penal exige, para sua configuração, que a subtração da coisa móvel alheia ocorra mediante ‘grave ameaça ou violência a pessoa’ (
vis in persona
).

O crime de furto, por sua vez, embora também tutele o patrimônio, não contém referidas elementares, ainda que, em determinadas modalidades,
como o arrebatamento
, possa ocorrer o emprego de força contra o objeto (
vis in re
).

A distinção é sutil, mas juridicamente decisiva.

A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que, se o agente emprega a força exclusivamente contra o objeto,
sem comprometer a integridade física da vítima
,

o crime remanesce como furto.

O
roubo
apenas se configura quando o agente, deliberadamente, dirige a violência
contra a pessoa para anular sua capacidade de resistência
e, então, subtrair o bem:

“
A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que resulta em
lesões corporais
, ainda que leves, configura o crime de
roubo
, caracterizando violência contra a pessoa
”
[1]
.

“
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o
arrebatamento
de objeto preso ao corpo da vítima,
comprometendo
sua integridade física, caracteriza o crime de
roubo
, não de furto
”
[2]
.

No caso em apreço, a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, é fundamental para a elucidação dos fatos.

A vítima Trindade da Silva Batista, ao depor, esclareceu a dinâmica delitiva:

“(...)
Ministério Público
: A senhora mencionou aí anteriormente que chegou até ter uma briga, uma luta com ele ali. Como é que foi esse momento?

Vítima
: Porque quando eu abaixei a vista, eu desliguei o telefone, que abaixei a vista, e coloquei o celular dentro da bolsa, que eu fechei, ele só pegou a bolsa. No que ele puxou a bolsa eu puxei também, só que só foi essa questão, tipo, ele não chegou a me bater nem nada, tipo,
só foi tipo questão de puxar a bolsa
. E daí por ele só conseguiu pegar a bolsa, na verdade também, porque a alça da bolsa arrebentou e daí ele saiu correndo
(...)”.

Embora o juízo
a quo
tenha interpretado essa ‘briga’ como a violência elementar do roubo, uma análise detida do depoimento revela que a disputa se deu
pela posse do objeto
.

Houve um ‘cabo de guerra’ pela bolsa, e a força empregada pelo apelante foi direcionada a vencer a resistência do próprio objeto (a alça), que se rompeu, e não a integridade física da vítima.

Reforça essa conclusão a própria narrativa da ofendida, que não relata ter sofrido qualquer lesão corporal, empurrão ou agressão direta:

“
Defesa
: A senhora não teve nenhuma lesão, não chegou de fato então a ser agredida?

Vítima
: Não, não
”.

Ademais, a vítima mencionou que o réu, ao puxar a bolsa, disse ‘desculpa’, conduta que, embora criminosa, denota a ausência do
animus
de praticar a violência pessoal ínsita ao tipo de roubo:

“
Defesa
: Então, assim, ele não agiu de forma violenta em face da senhora, não agrediu a senhora? Então, isso tem que ficar bem claro.

Vítima
: Isso. Aham. Então, ele até usou a palavra que eu falei, né? Tipo, eu lembro como se fosse hoje ele falando assim: ‘
Desculpa
’.
Ainda me pediu desculpa ao arrancar a bolsa
.

Defesa
: Certo. Ele não ameaçou a senhora também?

Vítima
: Não, não, não
”.

Trata-se, portanto, de clássico caso de
furto por arrebatamento
, no qual a violência foi empregada contra a
res furtiva
, de modo que acolher a desclassificação é a medida mais adequada.

Consigno que não desconheço o precedente desta 1ª Câmara Criminal
[3]
que associa o arrebatamento com vencimento de resistência ao crime de roubo
[4]
, todavia, realizo uma distinção (
distinguishing
) fundamental.

O caso em tela
não
revela que o agente tenha empregado força física direcionada à pessoa da vítima, como um empurrão, uma torção ou qualquer ato que visasse lesioná-la ou intimidá-la.

Ao contrário, a prova oral é clara ao indicar que a força se concentrou no objeto, tanto que a disputa momentânea resultou no rompimento da alça da bolsa.

Trata-se, portanto, de violência contra a
res
, e não da
vis in persona
exigida pelo art. 157 do Código Penal, amoldando-se a conduta ao furto por arrebatamento.

Destarte,
acolho
o pleito defensivo para desclassificar a conduta imputada ao apelante para o tipo penal descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Superada a desclassificação, a defesa postula a absolvição do apelante em razão da atipicidade material da conduta.

Para a incidência do princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige a presença cumulativa de quatro vetores: (
i
) a mínima ofensividade da conduta; (
ii
)

a ausência de periculosidade social da ação; (
iii
) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (
iv
) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, o auto de avaliação atesta que os bens subtraídos (bolsa, celular e documentos) foram estimados em
R$ 1.250,00
(mil duzentos e cinquenta reais).

O crime ocorreu em janeiro de 2023, época em que o salário-mínimo vigente no país era de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

O valor da
res furtiva
, portanto, equivalia a aproximadamente
96% (noventa e seis por cento)
do salário-mínimo, patamar que não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado ‘ínfimo’ ou ‘irrisório’ para afastar a tipicidade material do delito pela inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado (patrimônio).

Logo,
rejeito
o pedido de absolvição pelo princípio da insignificância.

A Defesa requer o reconhecimento da figura do furto privilegiado, insculpida no art. 155, § 2º, do Código Penal. Neste ponto, a pretensão defensiva merece acolhimento.

O referido dispositivo legal estabelece que, se o criminoso for primário e a coisa furtada for de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que os requisitos para a concessão do privilégio são de ordem objetiva: (
i
) a primariedade do agente e (
ii
) o "pequeno valor" da
res
, compreendido este como aquele que não excede o montante de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ambos os requisitos estão preenchidos.

A primariedade do apelante
Manoel de Lima Assunção
foi expressamente reconhecida na sentença, que consignou que o réu ‘não registra antecedentes criminais’.

O valor dos bens, R$ 1.250,00, embora não seja insignificante (como visto no tópico anterior), é, inequivocamente,
inferior
ao salário-mínimo da época (R$ 1.302,00), enquadrando-se no conceito de ‘pequeno valor’ exigido pela lei.

Presentes os dois requisitos objetivos, o reconhecimento do privilégio é medida que se impõe, tratando-se de direito subjetivo do réu.

Diante da desclassificação operada e do reconhecimento do privilégio, impõe-se o redimensionamento da sanção penal.

Na
primeira fase
, partindo da pena-base para o crime de furto simples (art. 155,
caput
), que varia de 1 a 4 anos de reclusão, observo que o juízo
a quo
considerou neutras todas as circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e, considerando a ausência de recurso da acusação, fixo a pena-base no mínimo legal,
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento, faço incidir a causa de diminuição do furto privilegiado (art. 155, § 2º). O valor dos bens subtraídos, embora inferior ao salário-mínimo, aproximou-se significativamente do teto estabelecido pela jurisprudência para o ‘pequeno valor’. Desse modo, entendo proporcional e adequada a aplicação da redução na fração mínima de
1/3 (um terço)
, resultando em
8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa
(reduzindo a pena pecuniária na mesma proporção).

Mantenho o
regime aberto
para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea '
c
', do Código Penal.

Resta, por fim, a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Uma vez operada a desclassificação para furto – crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – e verificados os demais requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituição é medida imperativa.

O apelante preenche todos os pressupostos:
[i]
a pena aplicada é inferior a 4 anos (8 meses);
[ii]
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça;
[iii]
o réu é primário; e
[iv]
as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis (tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal).

Dessa forma,
substituo
a pena privativa de liberdade por
1 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Manoel de Lima Assunção, para
desclassificar
a conduta para a do art. 155, § 2º, do Código Penal, e
redimensionar
a pena para
8 (oito) meses de reclusão
e
06 (seis) dias-multa
, no
regime aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
STJ. HC 967799 / SC. HABEAS CORPUS 2024/0471876-9. Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP) (8440) Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento. 18/06/2025. Data da Publicação/Fonte: DJEN 26/06/2025.

[2]
STJ. AgRg no AREsp 2733541 / CE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 10/12/2024. DJe: 17/12/2024.

[3]
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Recurso desprovido. 1. O conceito de violência física para fins de tipificação do crime de roubo inclui o uso da força para superar a resistência da vítima, mesmo que não resulte em lesão corporal. 2.
O arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, com emprego de força física para vencer sua resistência, caracteriza o crime de roubo
, conforme entendimento consolidado do c. STF e c. STJ. (N.U 0000341-53.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

[4]
No caso concreto, restou cabalmente evidenciado (inclusive porque o réu e a outrora denunciada Eliene o confessam) que houve emprego de força física para vencer a resistência das vítimas, de forma a subtrair-lhes as bolsas, sobretudo quanto a vítima Silvana, que chegou a cair ao chão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025